Tribunal: TJDFT
Processo: 0004607-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004607-28.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JACO ANTONIO THOMAZI, JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JACO ANTONIO THOMAZI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JACÓ ANTÔNIO THOMAZI em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo do ora embargante. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso (id. 14395442), o embargante peticiona informando desistência recursal (id. 14365232). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. A Secretaria para realizar as diligências necessárias encaminhamento do feito à Vara de Origem. Brasília, DF, 3 de março de 2020 11:39:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador